Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709278-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP, MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, MARISA TERUMI ADATI TAIRA DESPACHO Intimem-se as agravadas para que apresentem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P. I SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator